Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726930-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA - ME, GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS, LUCIANA BRASIL MARQUES EMBARGADO: ANAMARIA FERREIRA AZEVEDO, NATALI MARIA ALVES, WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS, AMARILIS DE VICENTE FINAGEIV NEDER, KLAUS DIETER NEDER, MARIA SELMA DUARTE DE SOUZA, PATRICIA ARAUJO DA CUNHA, SILVERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTHAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA – ME, GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS, LUCIANA BRASIL MARQUES, contra acórdão de ID – 29414787. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29061729. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANAMARIA FERREIRA AZEVEDO, NATALI MARIA ALVES, WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS, AMARILIS DE VICENTE FINAGEIV NEDER, KLAUS DIETER NEDER, MARIA SELMA DUARTE DE SOUZA, PATRICIA ARAUJO DA CUNHA, SILVERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTHAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador